Tribunal: TJPA
Processo: 0016782-13.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016782-13.2017.8.14.0005

APELANTE: MARCOS DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. COMERCIALIZAÇÃO DE APARELHOS CELULARES PRODUTO DE CRIME EM RESIDÊNCIA E POR REDES SOCIAIS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA MODALIDADE CULPOSA. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §§1º e 2º, do Código Penal.

2. Consta dos autos que o acusado adquiriu e expôs à venda, em sua residência e por meio de anúncios em redes sociais, aparelhos celulares provenientes de crime patrimonial antecedente, os quais foram apreendidos pela polícia militar após denúncia anônima.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do CPB; e (ii) se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo na conduta do apelante ou se deve ser aplicada a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPPB.

III. Razões de decidir

4. A receptação culposa pressupõe ausência de ciência da origem ilícita do bem, embora presentes circunstâncias que permitiriam ao agente presumir tal condição, o que não se verifica no caso concreto.
5. As provas demonstram que o apelante mantinha diversos aparelhos celulares em sua residência, dois deles com registro de roubo recente, além de promover a revenda por meio de redes sociais, sem qualquer comprovação documental de origem lícita.
6. A discrepância entre os valores anunciados e os preços praticados no mercado, aliada à pluralidade de bens e à forma reiterada de comercialização, revela que o agente, no mínimo, assumiu o risco de negociar produtos de origem criminosa, caracterizando dolo eventual.
7. O §2º do art. 180 do CPB equipara à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive quando exercida em residência, circunstância configurada no caso concreto.
8. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência mostram-se coerentes e harmônicos, sendo admitidos pela jurisprudência como meio de prova idôneo quando corroborados por outros elementos constantes dos autos.
9. A apreensão de bens de origem criminosa em poder do acusado gera presunção relativa de ciência quanto à procedência ilícita, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A comercialização de bens de origem criminosa em contexto de revenda reiterada, sem comprovação de procedência e por valores significativamente inferiores aos praticados no mercado, evidencia dolo eventual e afasta a configuração da receptação culposa. 2. A apreensão de objeto produto de crime em poder do acusado gera presunção relativa de conhecimento da origem ilícita, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 180, §§1º, 2º e 3º; CPPB, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Criminal nº 0700853-16.2025.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 05.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS DA SILVA SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 180, §§ 1º e 2º, do CPB.

Narra a
exordial acusatória
(ID 33032246) que:

“Segundo consta dos autos, o denunciado
MARCOS DA SILVA SOUSA
, agindo de forma livre e consciente, adquiriu e expôs à venda no exercício de atividade comercial realizado em sua residência, em proveito próprio, os aparelhos telefônicos celulares marca IPHONE. modelo 58, IMEI 359138077553738, e marca MOTOROLA, modelo MOTO G5, IMEI 351829091714938, pertencentes à vítima "SE LIGA CELULARES", o qual devia saber ser produto de crime.

No dia 02 de dezembro de 2017, por volta das 15h00min, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que o denunciado MARCOS DA SILVA SOUSA estava vendo celulares roubados na Rua dos Fazendeiros. Em diligência ao local, foram encontrados com o denunciado 05 (cinco) aparelhos celulares, sendo que dois com registro de roubo antecedente, ocorrido no dia 29 de novembro de 2017 e registrado na Delegacia de Uruará através do BOP n" 00141/2017.001825-0 (fls.21- 22/lPL).

As testemunhas policiais confirmam em depoimento os fatos aqui narrados (fls. 05-06/APF).

Indagado sobre a procedência dos bens, o denunciado informou que comprou os celulares por R$2.900,00 de uma mulher desconhecida e que os estava expondo a venda por meio de classificados em rede sociais. Por fim. disse que as transações com os compradores eram realizadas em sua residência (fl. 06/IPL}.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas através dos depoimentos testemunhais (fls. 05-06/APF), do auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 16/IPL), do BOP n" 00141/2017.001825-0 - crime patrimonial precedente (fls.21-22/IPL), do auto de entrega (fl, 35/IPL).”

Nas
razões recursais
(ID 33032302), a Defesa sustenta, em síntese, (i) a
desclassificação delitiva
do crime de receptação qualificada para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do CPB, em razão de suposta ausência de comprovação do dolo direto e não caracterização da atividade comercial; ou, subsidiariamente, (ii) a
absolvição

por

insuficiência de provas
quanto ao elemento subjetivo do tipo, ou seja, dolo, afirmando que o édito condenatório não se sustenta, nos termos do art. 386, VII, do CPPB.

Inicialmente, constata-se a ausência de
contrarrazões
, pois, apesar dos reiterados pedidos, o Ministério Público de 1º Grau não apresentou resposta recursal, destaca-se, à exemplo, a
decisão interlocutória
,
à ID

33032307
, na qual o Douto Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, Dr. Leonardo Ribeiro da Silva, renovou pela última vez a intimação ao
parquet
de 1º Grau, após o qual oficiou o caso à Corregedoria-Geral do MP e remeteu os autos a este E. Tribunal de Justiça, sem apresentação da manifestação ministerial
a quo
.

Nesta Superior Instância, o
Douto

Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação interposto em favor de Marcos da Silva Souza.

Em 21/03/2026
, após a apresentação do parecer ministerial e o encaminhamento dos autos ao Desembargador Revisor, o Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 34819991), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o
relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da desclassificação delitiva.

A Defesa sustenta, como tese principal, a
desclassificação delitiva
da conduta imputada ao apelante de
receptação qualificada
para a
modalidade culposa,
prevista no art. 180, § 3º, do CPB, sob argumento de suposta
ausência de comprovação do dolo direto
e
não caracterização da atividade comercial.

Assim dispõe o referido dispositivo legal:

“
Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.”

Diante do exposto, observa-se que a receptação culposa caracteriza-se quando o agente
não possui ciência da origem ilícita do bem
, mas deveria presumir tal circunstância diante das condições da negociação, como preço vil ou ausência de procedência comprovada.

Todavia, no caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a conduta do apelante extrapola a esfera da mera culpa.

Cumpre registrar, ainda, relevante distinção dogmática entre
dolo eventual
e
culpa consciente
, institutos frequentemente invocados em hipóteses limítrofes como a ora examinada, pois, na prática, é considerada substancialmente complexa, como se observa nos entendimentos adotados pela jurisprudência pátria.

No
dolo eventual
, o agente
prevê a possibilidade de ocorrência do resultado ilícito e, ainda assim, assume o risco de produzi-lo
, prosseguindo voluntariamente em sua conduta, ou seja, aceita o resultado de forma indiferente. Já na
culpa consciente
, embora o agente também preveja a possibilidade do resultado,
acredita sinceramente que ele não ocorrerá
, confiando em circunstâncias que o evitarão.

No âmbito do crime de receptação, tal distinção revela-se especialmente relevante para a aferição do elemento subjetivo do tipo.

No caso concreto, as circunstâncias delineadas nos autos evidenciam que o apelante
não apenas presumiu a origem ilícita dos bens
, mas
assumiu de forma indiferente e consciente o risco de comercializar produtos provenientes de crime
, circunstância que afasta a figura da culpa consciente.

Conforme se depreende dos autos, os policiais militares responsáveis pela diligência relataram que foram encontrados diversos aparelhos celulares na residência do acusado, sendo que
dois deles possuíam registro de roubo recente
, além de que o apelante realizava
divulgação e comercialização dos aparelhos por meio de redes sociais
, notadamente via aplicativo WhatsApp, sem qualquer documentação fiscal que comprovasse a origem lícita dos aparelhos.

Ademais, verificou-se que os aparelhos eram anunciados por
valores consideravelmente inferiores aos praticados no mercado
, circunstância que, por si só,
constitui relevante indicativo acerca da possível origem ilícita dos bens
. Tal discrepância de preços revela que
o apelante
, no mínimo,
tinha condições concretas de perceber a irregularidade da negociação
,
assumindo o risco quanto à procedência criminosa dos produtos que comercializava
.

Esse contexto evidencia que o agente prosseguiu voluntariamente
na atividade de revenda
, mesmo diante de elementos objetivos que indicavam a origem suspeita dos aparelhos, o que caracteriza, ao menos, a presença de
dolo eventual
, suficiente para a configuração do delito de
receptação qualificada
, previsto no art. 180, §§1º e 2º, do CPB.

Ressalte-se que o dispositivo previsto no 2º, do referido dispositivo legal, explicita de forma clara que: “
equipara-se à atividade comercia
l, para efeito receptação qualificada, qualquer forma de
comércio

irregular
ou
clandestino
,
inclusive o

exercício em residência
”
, exatamente como ocorreu no caso em tela.

Dessa forma,
não se trata de hipótese de mera negligência

ou imprudência
, como exigiria a
modalidade culposa do delito
, mas de conduta consciente inserida na cadeia de circulação de bens de origem criminosa, razão pela qual se mostra
inviável a desclassificação
pretendida.

Assim, não há que se falar em
desclassificação para a modalidade culposa

do delito
, devendo ser mantido o enquadramento na forma
dolosa qualificada, prevista no art. 180, §§1º e 2º, do CPB
.

2.
Da absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente
, a defesa pleiteia a
absolvição

por

insuficiência de provas
quanto ao elemento subjetivo do tipo, ou seja, dolo, afirmando que o édito condenatório não se sustenta, nos termos do art. 386, VII, do CPPB.

Entretanto
, a pretensão recursal não merece prosperar
.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, sobretudo pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito,
com
termo de exibição e apreensão e auto de entrega dos aparelhos celulares
(ID 33032245, pág. 36).

No tocante à autoria, os
depoimentos prestados
pelas testemunhas, no caso, os policiais militares responsáveis pela diligência, mostram-se
coerentes, harmônicos e convergentes
, indicando que os aparelhos celulares foram localizados na residência do apelante, o qual realizava sua comercialização.

Colaciono os depoimentos testemunhais, conforme delineados no édito condenatório (ID 33032293).

A testemunha
Eliaquim Siqueira da Mota
, policial militar, relatou que:

“(...) a equipe recebeu a informação sobre o roubo de diversos celulares em Uruará e que um dos aparelhos havia sido reconhecido na área da Brasília. Após diligência e cerco à residência indicada, a guarnição ingressou no imóvel e encontrou dois indivíduos e diversos aparelhos celulares (entre sete e oito unidades), além de uma criança. Relatou que o local era uma residência comum, sem qualquer sinalização de atividade comercial. O réu não apresentou nenhuma nota fiscal referente aos aparelhos. Posteriormente, uma senhora chegou ao local, identificando-se como mãe do réu e ficando responsável pela criança. O policial acrescentou que aquela foi a primeira vez em que efetuou a prisão de MARCOS DA SILVA SOUSA.”

Por sua vez, a testemunha
Clenilson da Silva Mota,
policial militar, esclareceu que:

“(...) a ocorrência teve início em Uruará, e que a função do réu consistia na divulgação dos aparelhos celulares em redes sociais, especialmente por meio do WhatsApp. Ressaltou que os preços anunciados eram muito inferiores aos praticados no mercado, o que já levantava suspeitas sobre a origem dos produtos. Afirmou não lembrar com exatidão o número de aparelhos apreendidos, mas que havia mais de duas pessoas na residência, algumas já com passagens pela polícia. Informou, ainda, que o réu pouco colaborou no momento da abordagem, e que o delegado responsável elucidou a materialidade da investigação.”

É consabido que a jurisprudência admite amplamente a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Outrossim, a apreensão de bens de origem criminosa em poder do acusado indica presunção relativa de conhecimento da procedência ilícita, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da posse ou o efetivo desconhecimento do apelante da origem ilícita.

No caso concreto, o apelante
não apresentou qualquer documento fiscal, recibo ou justificativa plausível acerca da origem lícita dos aparelhos
, circunstância que reforça o juízo condenatório.

No sentido da fundamentação supra, assim dispõe a jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVAS. AUTORIA, MATERIALIDADE. PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. DELITO CULPOSO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A apreensão do veículo produto de crime em poder do acusado gera presunção de ciência acerca da origem ilícita, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse, nos termos do art. 156 do CPP.

2. O depoimento dos policiais militares constitui meio de prova idôneo, especialmente quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova constantes dos autos.

3. A versão do acusado mostrou-se contraditória e incompatível com a boa-fé, reforçando a configuração do dolo na receptação.

4. Não cabe a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu agiu com consciência de que o bem era objeto de crime, evidenciando o dolo em sua conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A configuração do crime de receptação exige

a demonstração do dolo, aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, sendo incabível a desclassificação para modalidade culposa quando presentes elementos que evidenciam ciência da origem ilícita do bem.

(...)

(TJDFT, Acórdão 2088293, 0700853-16.2025.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 17/02/2026.)

A conjugação dos elementos referidos, tais como: a plural
idade de aparelhos
,
ausência de documentação
,
preço vil
e
revenda reiterada
, evidencia que o réu tinha ciência da origem ilícita ou, ao menos, assumiu de forma indiferente e consciente o risco de comercializar produto de crime, nos termos da fundamentação supra.

Desse modo, o conjunto probatório revela-se
coeso e suficiente para sustentar o decreto condenatório
, inexistindo dúvida razoável capaz de justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Registre-se que as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau são intempestivas, operando-se, quanto a esse ato,
a preclusão temporal
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026